Tribunal: TJDFT
Processo: 0739269-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo agravado/executado, Distrito Federal, contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a suspensão do cumprimento de sentença e o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. O embargante alega omissões quanto à aplicação do art. 100 da CF e do art. 535 do CPC e requer o provimento dos embargos ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos mencionados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos do embargante sobre a aplicabilidade do art. 100 da CF e do art. 535 do CPC; e (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos suscitados pelo embargante, destacando que a impugnação ao cumprimento de sentença não é meio adequado para desconstituir coisa julgada e que a liminar na ação rescisória foi indeferida, inexistindo justificativa para suspender a execução ou condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado.
4. A inexistência de determinação para o sobrestamento dos processos e a ausência de efeito suspensivo na ação rescisória confirmam a impossibilidade de condicionar o levantamento dos valores ao seu trânsito em julgado.
5. O embargante busca, na realidade, o reexame da matéria já decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. O prequestionamento ficto está caracterizado nos termos do art. 1.025 do CPC, pois os dispositivos indicados foram suscitados nos embargos de declaração, permitindo eventual exame pelos tribunais superiores.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 535 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, j. 15.09.2024; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 09.12.2024.